Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e a custear internação em unidade de terapia intensiva – UTI e tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde do autor, bem como a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.

3. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, inteligência da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral.

5. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.

6. Recurso conhecido e desprovido.